Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702312-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, RENATO MARTINICHEN FALCAO, JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA, ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, ESPÓLIO DE THOMAS DE AQUINO FALCÃO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, RENATO MARTINICHEN FALCAO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora